Tribunal: TJDFT
Processo: 0766781-11.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0766781-11.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: MARIA DAS GRACAS CHAVES FERRO, KANOYO TAIZO WERNECK DESPACHO Intime-se a GEAP para promover a distribuição da Reclamação perante o órgão competente, bem como para informar a este Juízo acerca do encaminhamento do recurso. Brasília/DF, 13 de junho de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito